Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0703635-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde firmado entre as partes (id. 55454035 - Pág. 108/109). O agravante alega ser indevido o cancelamento unilateral do plano de saúde, à míngua de notificação prévia pelas agravadas. Defende que o pagamento da prestação referente ao mês de novembro fora realizado, pelo agravante, com 56 dias de atraso, isto é, dentro do prazo determinado pela ANS para manutenção do contrato. Aduz que somente tomou conhecimento do cancelamento ao tentar utilizar o plano após um acidente no qual o autor quebrou o braço e precisou de atendimento médico de urgência. Diz que a administradora do plano de saúde o informou que as demais parcelas não podem ser quitadas, ante a impossibilidade de reativação contratual. Sustenta haver receio de lesão e difícil reparação, haja vista o risco da ocorrência de sequelas irreversíveis à saúde e à qualidade de vida do agravante, mormente quanto à possibilidade de deformidade ou inutilização do cotovelo, em decorrência da falta de tratamento médico adequado. Lado outro, ressalta a ausência de perigo da irreversibilidade da medida, pois o beneficiário possui a intenção de pagar o débito atrasado. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, coma reativação plena da cobertura securitária. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O agravante, atualmente com 45 anos, narra que contratou o plano de saúde das agravadas em 03/10/202, mas atrasou o pagamento da parcela referente ao mês de novembro, cujo vencimento ocorrera em 06/11/2023. Argumenta que, mesmo após o pagamento da referida prestação em 02/01/2024, totalizando 56 dias de atraso, houve o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem qualquer notificação prévia pelas fornecedoras. Frisa que, recentemente, se acidentou e quebrou o braço, precisando de tratamento médico adequado e de urgência, sob pena de deformidade ou inutilização do cotovelo. O juízo a quo entendeu que “a matéria discutida demanda dilação probatória para verificar o real motivo do cancelamento do plano de saúde, sobretudo, porque não há nos autos qualquer documento ou informação da ré no que tange à rescisão contratual, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mais, a inadimplência no pagamento de parcela do contrato é afirmada pelo próprio demandante, causa motivadora do desfazimento do vínculo, frente ao ajuste celebrado. Por fim, a "reativação" do contrato, em sede liminar, sem pronunciamento da parte ré e conhecimento inequívoco das razões que justificaram o seu desfazimento, traduz matéria controversa, inapta ao acolhimento do pleito liminar, neste estágio processual” (id. 55454035 - Pág. 109). Sucede que, além de escorreita a r. decisão quanto à ausência de prova cabal do direito vindicado, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque, malgrado o agravante tenha juntado o relatório do médico assistente, com pedido de ressonância do cotovelo direito a ser realizado “o mais breve possível” (id. 5545404), não consta no laudo médico descrição acerca do caráter emergencial do tratamento, nem advertência de consequência imediata (não hipotética ou eventual) da demora no tratamento, tampouco risco de vida ou ameaça grave e irreparável à integridade física do paciente, que impeça o aguardo da manifestação da parte agravada e apreciação pelo Colegiado, o que é a regra nesta instância recursal. Aliás, inexiste risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização do tratamento médico solicitado. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator